Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-10.2022.8.11.0020
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001278-10.2022.8.11.0020
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: MARIA JOSE REZENDE DE CASTRO E SILVA
Recorrido: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 de março de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
recurso inominado. servidor público. ação de execução. prazo prescricional. AÇÃO DE conhecimento que reconheceu direito ao recebimento de pasep. Intimação via patrono. Decurso de prazo quinquenal para a pretensão executória. insurgência da servidora pública. não comprovação de fato suspensivo para a execução. Prescrição comprovada. sentença mantida. recurso conhecido e não provido.
1. Recurso Inominado. Sentença de extinção que julgou prescrita a pretensão executória da parte credora.
2. Pretende a parte recorrente a reforma do julgado, alegando que no caso em comento em razão da pandemia causada pelo Corona Virus a pretensão executória da sentença constitutiva de direito não está encoberta pela prescrição.
3. Cumpre destacar que na presente demanda trata-se de cumprimento de sentença. A ação de conhecimento tramitou sob o número 0000914-07.2012.8.11.0020 e teve a intimação da sentença publicada, com a intimação da patrona da servidora pública em 04/04/2016 (id. 190492799 – pág. 13).
4. A presente demanda apenas foi ajuizada em 15/07/2022.
5. A portaria apresentada pela parte exequente, na intensão de afastar a prescrição esteve vigente apenas até 09/04/2021, devendo ser destacado que: 1) o cumprimento de sentença se daria por meio de processo judicial eletrônico, e; 2) a presente demanda apenas foi distribuída um ano e três meses após o quinquênio da publicação da sentença.
6. Registro que no caso em comento, a parte recorrente deixou de apresentar os motivos pelos quais entende que a prescrição deve ser prorrogada até a data do ajuizamento da demanda (15.07.2022), ônus que lhe incumbe.
7. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente.
8. Assim sendo, não havendo comprovação da suspensão da prescrição até 15.07.2022, a sentença que reconheceu a prescrição e julgou a demanda extinta deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001278-10.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE REZENDE DE CASTRO E SILVA - CPF: 654.641.091-53 (RECORRENTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024